Tribunal: TJBA
Processo: 8021478-78.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021478-78.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRICIA MARIA RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL. CÁLCULOS DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAPJ. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. SEGURANÇA DENEGADA.

O pagamento de horas extras e adicional noturno
incid
em somente sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial, em apreço ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

Com efeito, a utilização da CET ou outra vantagem como base de cálculo do pagamento do adicional noturno e das horas extras não encontra amparo legal e seu eventual reconhecimento implicaria manifesta violação ao princípio da legalidade inserto no caput do art. 37 da CF/88
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021478-78.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes Patrícia Maria Rodrigues e outros e como Impetrados Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3